Tribunal: TJDFT
Processo: 0007701-03.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007701-03.2015.8.07.0006 RECORRENTE: SAMUEL DA SIVLA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. Correta a negativa valoração da culpabilidade, quando esta efetivamente desborda do ordinário para o delito. Se o réu agredia, de maneira habitual, o seu genitor, não configurando o caso dos autos um fato isolado em sua vida, sendo, ainda, usuário de drogas, tem-se como justificada a análise desfavorável da conduta social. Embargos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que, na primeira fase da dosimetria, as moduladoras relativas às circunstâncias do crime e à sua conduta social foram valoradas negativamente, sem que houvesse justificativa idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, no que tange ao desvalor atribuído às circunstâncias do crime e à conduta social do ora recorrente, porquanto sobre tais moduladoras de pena, a câmara julgadora concluiu o seguinte: “A culpabilidade efetivamente desbordou do ordinário para o delito, porquanto, conforme assentado no voto majoritário, "(...) a ação dolosa do réu atingiu área do corpo humano de extrema vulnerabilidade à ação contundente.” Há dolo intenso quando se atinge a vítima na cabeça - região das mais sensíveis - com um porrete. De igual modo, se o réu agredia, de maneira habitual, o seu genitor, não sendo o caso dos autos um fato isolado em sua vida, e, ainda, é usuário de drogas, tem-se como justificada a análise desfavorável da conduta social, nos termos do voto condutor do acórdão” (ID 13851047 - Pág. 5). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nos termos transcritos linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029